Tribunal: STF
Processo: Rcl 52167
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, nos autos do processo 0101035-23.2018.5.01.0065, para garantir a observância da tese fixada na ADPF 324/DF.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Tramita perante a 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a Ação Civil Pública sob o nº 0101035-23.2018.5.01.0065, ajuizada pelo Ministério Público contra a ora Reclamante. 



    Na inicial da Ação Civil Pública, o Ministério Público pleiteou a condenação da Reclamante em abster-se de contratar ou manter guias de turismo, contratados individualmente, por meio de cooperativas ou pela constituição de pessoas jurídicas, ou qualquer outra forma de contratação civil, quando presentes os requisitos da relação de emprego, previstos nos artigos 2º caput, e 3º caput da CLT, além de danos morais coletivos. 



    A r. sentença de origem valendo-se do conjunto probatório constante nos autos decretou a improcedência dos pedidos pleiteados na Ação Civil Pública em questão, sob os seguintes argumentos, verbis: […]



    Ou seja, pela decisão proferida pela Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, se verifica que não foi comprovado qualquer alegação exposta pelo Ministério Público em sua ação ajuizada, muito pelo contrário. 



    Dessa decisão foi interposto recurso ordinário pelo Ministério Público, oportunidade em que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proveu parcialmente o recurso interposto e condenou a Reclamante a: a) determinar que a Reclamada se abstenha de contratar ou manter guias de turismo e demais trabalhadores contratados como autônomos, por meio de cooperativas ou pela constituição de pessoas jurídicas, ou qualquer outra forma de contratação civil, quando presentes os requisitos da relação de emprego sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por infração e por trabalhador encontrado em situação irregular; e b) deferir indenização por dano moral coletivo no importe de R$25.000,00” (pág. 3 da inicial). 



    Em seguida, transcreve os fundamentos do acórdão reclamado e sustenta que este:



    “[...] baseou os seus fundamentos para condenar a Reclamante, entendendo que restou evidente que os guias de turismo prestam serviços na atividade fim da Reclamada, e, portanto, restou presumida a subordinação e demais requisitos do artigo 3º para a referida condenação. 



    Ora, nada mais absurdo, tendo em vista que ainda que assim fosse (o que não é o caso), a matéria já está completamente pacificada perante este E. STF, no sentido de possibilitar a terceirização das atividades empresariais, não importando mais a diferenciação das atividades em atividade meio ou atividade fim. 



    Inexistem irregularidades aptas a considerar nula a relação existente entre a Reclamante e a cooperativa Mundo.Com e seus guias cooperados, sendo válido realçar que o entendimento ventilado no v. Acordão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região afrontou a decisão proferida pela ADPF 324 e do RE 958.252 (com fixação da tese de repercussão geral 725), ambos por este E. STF, no sentido que que é irrestrita a possibilidade da terceirização das atividades empresariais, não importando mais a diferenciação das atividades em atividade meio ou atividade fim, vide decisão abaixo, verbis: […]” (págs. 5-6 da inicial). 



    Aduz, ainda, que:



    “[...] não há que se falar em qualquer irregularidade acerca da empresa de Cooperativa Mundo. Com e seus guias cooperados. Aliás, pelo próprio v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região se verifica que não ocorreu a comprovação e a constatação de qualquer fraude nesse sentido, ao contrário, observou-se que os cooperados são em verdade empreendedores e donos de seu próprio negócio” (pág. 7 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    “1 Seja concedida LIMINAR para suspender a decisão proferida pelo v. acórdão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Processo nº 0101035-23.2018.5.01.0065, no que diz respeito a abstenção de contratar ou manter guias de turismo e demais trabalhadores contratados como autônomos, por meio de cooperativas ou pela constituição de pessoas jurídicas, ou qualquer outra forma de contratação civil, quando presentes os requisitos da relação de emprego e consequentemente a condenação em danos morais coletivos, por entender que a Reclamante está terceirizando a atividade fim, até o julgamento desta Reclamação Constitucional; 



    2 Que seja julgada ao final, PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, CASSANDO a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de modo a manter a autoridade da r. decisão prolatada na ADPF n. 324 e declarando por consequência a nulidade da decisão proferida pelo v. acórdão nos autos do Processo nº 0101035-23.2018.5.01.0065, no que diz respeito abstenção de contratar ou manter guias de turismo e demais trabalhadores contratados como autônomos, por meio de cooperativas ou pela constituição de pessoas jurídicas, ou qualquer outra forma de contratação civil, quando presentes os requisitos da relação de emprego e consequentemente a condenação em danos morais coletivos, por entender que a Reclamante está terceirizando a atividade fim; [...]” (págs. 20-21 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixei de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante assevera que o ato reclamado violou a tese fixada na ADPF 324/DF. 



    Assim, para melhor análise da controvérsia, trago à baila trechos do acórdão reclamado, no que interessa:



    “[...] Na inicial, o MPT postulou que a reclamada abstenha-se de contratar ou manter guias de turismo e demais trabalhadores contratados como autônomos, por meio de cooperativas ou pela constituição de pessoas jurídicas, ou qualquer outra forma de contratação civil quando presentes os requisitos da relação de emprego. 



    Um trabalhador será considerado empregado caso apresente essas características, conjunta ou separadamente, afigurando-se a presença de um contrato de emprego que consequentemente corresponda a uma relação de emprego, nos termos do art. 442 da CLT. 



    Pessoalidade é o o qual diz respeito ao caráter de intuitu personae, infungibilidade do trabalhador, o qual não pode fazer-se substituir por outro trabalhador ao longo do contrato laboral seria, exatamente, fixar habitual não-eventualidade idade na prestação de um respectivo serviço, configurando presença ao trabalho em dias certos e sabidos. Eventual é aquele que não participa sistematicamente de certa atividade de trabalho, pois a sua presença naquele local é incerta e não sabida.



    Subordinação está presente na tutela e direção das atividades laborais exercidas, em regra, por um empregador ou seu preposto. Subordinado é aquele que cumpre ordens e não tem liberalidade, também restrito ou limitado a fazer o que alguém determina ou impõe, por meio de controle ou fiscalização.



    Onerosidade é a contraprestação recebida de uma só fonte por serviços prestados, em estado de absoluta dependência econômica. Auferir ganhos de várias fontes descaracterizaria a condição de dependência e consequente vínculo por remuneração. Consoante Paulo Renato Fernandes da Silva o cooperativismo […]



    No que concerne a essas distinções narradas o jurista citado acima, Paulo Renato Fernandes da Silva, enumera algumas, das quais sobressaem-se as seguintes: A) a cooperativa não tem objetivo de lucro, mas sim prestar serviços aos cooperados; B) os cooperados decidem pelo voto singular os destinos da sociedade; C) aplica-se o princípio da remuneração pessoal diferenciada de cada cooperado, sendo que este recebe sua cota parte no rateio, de acordo (proporcionalmente) com sua contribuição para alcançar o objeto social da entidade; D) não há a integração em definitivo do cooperado à empresa, eis que é da essência da sua atividade a prestação de serviços para vários tomadores diferentes, em certos casos, ao mesmo tempo. Na prestação de serviços a terceiros, dentro das empresas tomadoras, os cooperados devem trabalhar como célula produtiva autônoma; e E) o trabalho é autônomo, não há chefes ou relação hierárquica entre os cooperados. 



    No contrato social da reclamada consta o seguinte objeto: 



    ‘a) venda comissionada ou intermediação remunerada de passagens individuais ou coletivas, passeios, viagem e excursões; 



    b) Intermediação remunerada na reserva de acomodações; 



    c) Recepção, transferência e assistência especializada ao turismo ou viajante; 



    d) Representação de empresas transportadoras, empresas de hospedagem e outras prestadoras de serviços turísticos; 



    e) Divulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e publicidade dos serviços mencionados nos incisos anteriores; 



    f) Obtenção e legalização de documentos para viajantes; 



    g) Reserva e venda, mediante comissionamento, de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outros; 



    h) Desembaraço de bagagens nas viagens e excursões de seus clientes; 



    i) Prestação de serviços para congressos, convenções, feiras e eventos similares.’ (ID. d53e068, pág. 10) 



    Do objeto social da reclamada fica claro que os agentes de turismo são imprescindíveis para a sua atividade-fim, sem os quais é impossível a manutenção regular da sua atividade. Ressalto que a reclamada não conta com nenhum agente de turismo empregado.



    A subordinação fica presumida em razão da prestação de serviços na atividade-fim da empresa, porquanto o mero enquadramento do obreiro nessa estrutura, como regra, já o obriga a seguir as diretrizes empresariais, sem possibilidade de trabalhar de outra forma. Isso ficou demonstrado nos depoimentos colhidos pelo autor, em que os trabalhadores contratados devem seguir os roteiros e programas de viagens definidos pela reclamada. 



    De fato o Código de Defesa do Consumidor obriga a reclamada a cumprir as condições contratadas com os seus consumidores. Isso ocorre também com todas as outras empresas prestadoras de serviços. O cumprimento dessa obrigação pelas empresas não afasta a relação de emprego com os seus funcionários, os quais, obviamente, somente irão cumprir o definido pela empregadora. 



    Conforme os depoimentos colhidos pelo parquet, os guias turísticos apenas podiam recusar ou aceitar a oferta de trabalho, o que é insuficiente para afastar a subordinação indicada. 



    Do relatório de viagens realizadas pela reclamada de janeiro de 2014 a fevereiro de 2017 consta a prestação de serviços por 76 guias distintos, sendo que apenas dois não foram por meio da cooperativa (ID. 29758bf). 



    Nesse relatório consta ainda que 13 guias trabalharam por mais de 12 meses no período indicado. 



    Conclui-se ainda desse relatório que, a despeito da variação da demanda por guias turísticos, em todos os meses 38 meses analisados a reclamada necessitou de guias turísticos, ou seja, a função de guia turístico está enraizada em sua estrutura. Cai por terra, assim, a arguição de imprevisibilidade e sazonalidade da demanda por guias turísticos. Não há, evidentemente, como se saber quantos contratos serão fechados, mas da análise desse período, sabe-se que a certeza em relação à utilização de guias em todos os meses. 



    Não se olvida que o acréscimo extraordinário de serviços pode levar a contratação de demais guias em certas épocas. Demonstra-se assim a presença da não eventualidade com a fixação jurídica e a vinculação aos fins do empreendimento. 



    Ressalto ainda que a exclusividade não é um requisito da relação de emprego. 



    Sendo assim, dou parcial provimento para determinar que a reclamada se abstenha de contratar ou manter guias de turismo e demais trabalhadores contratados como autônomos, por meio de cooperativas ou pela constituição de pessoas jurídicas, ou qualquer outra forma de contratação civil, quando presentes os requisitos da relação de emprego sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração e por trabalhador encontrado em situação irregular” (págs. 6-9 do documento eletrônico 25). 



    Depreende-se da transcrição acima que a Justiça trabalhista reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego. 



    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    Veja-se que, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    Entretanto, na espécie, a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego.



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 



    2. Direito do Trabalho. 



    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 



    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O que pretende a reclamante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator